Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720057-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLÁUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDIRETA. 1. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Processada e julgada a demanda em favor dos substituídos, esses, por óbvio, detém legitimidade para o cumprimento de sentença. 2. Agravo de instrumento não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 535, inciso VI, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, afirmando que restou protegido, pelo manto da coisa julgada, o direito vindicado pelos servidores filiados ao sindicato há época, não dando margem à possibilidade de liquidação/execução por toda a categoria. Aduz a ilegitimidade da parte contrária, porquanto não juntou documentação comprobatória de que faria jus ao índice deferido aos filiados listados na demanda coletiva. Enfatiza que, caso assim não se entenda, haveria enriquecimento sem causa do recorrido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 535, inciso VI, 489 e 1.022, todos do CPC, porque segundo o STJ, “é pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 17, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, tratando-se de benefício percebido pelos servidores substituídos, nota-se que o sindicato teve sua legitimidade ativa reconhecida na demanda cuja decisão final ora se visa cumprir. Nesse passo, com o trânsito em julgado da decisão ora em cumprimento, resta pacificado que o SINDIRETA é legítimo substituto processual de todos os integrantes da categoria que representa, independentemente de data de filiação. Via de consequência, as partes substituídas são partes legítimas ao cumprimento individual de sentença, observada, por óbvio, a eventual limitação objetiva e subjetiva em que se constituiu o título judicial. Ora, no presente caso, a sentença em execução não distingue entre os integrantes da categoria, como se verifica de sua parte dispositiva reproduzida à página seis das razões recusais, confira-se: “Isso posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR o DF a pagar aos autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial.” (ID 111781767, p. 19 dos autos originários). Ora, se o título não indica expressamente quem são os substituídos beneficiados, abrange todos os legalmente substituídos, independentemente de lista apresentada à propositura da ação, conforme já fundamentado. Ou seja, processada e julgada a demanda em favor dos substituídos, esses, por óbvio, detém legitimidade para o cumprimento de sentença” (ID. 37623046). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016